Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712512-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE CARDOSO DE JESUS, AUTERLICE LUSTOSA NOGUEIRA, EDUARDO VERAS BARAUNA, MAURICIO NASCIMENTO FERREIRA, RITA PATRICIA GALVAO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELAIDE CARDOSO DE JESUS E OUTROS contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718106-78.2020.8.07.0007, ajuizada pelos Agravantes em desfavor de G44 BRASIL S/A. E OUTROS, determinou a emenda da petição inicial para converter o Feito em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Diante da decisão proferida nos autos do conflito de competência de no 0751183-02.2020.8.07.0000, intimem-se os autores para emendarem, a fim de: - manter no polo passivo apenas o sócio ostensivo da SCP; - excluir as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido para desconsideração da personalidade jurídica. Eventual responsabilização do grupo econômico integrado, potencialmente, pelo sócio ostensivo apenas aconteceria nas relações perante terceiros. Nas relações internas, entre sócio oculto e participante, há um patrimônio especial, o patrimônio de afetação, previsto no art. 994 do CC, segundo o qual: Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. § 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Marcelo Fortes Barbosa Filha traz conceituação que auxilia na compreensão do instituto em comento. Vejamos: O capital social, composto, na cota de participação, dos bens ofertados pelos sócios ocultos ao ostensivo e por aqueles especificamente destinados por este ao empreendimento convencionado, forma um patrimônio especial, vinculado à realização e liquidação dos negócios sociais. Há uma afetação específica, interna ao patrimônio do sócio ostensivo, de maneira a singularizar o conjunto de bens dotados de destinação especial. Essa especificação patrimonial, ou seja, a formação do patrimônio especial, gera, porém, efeitos limitados, pois não pode ser oposta pelos sócios diante de terceiros nem por terceiros diante dos sócios, só servindo quando da apuração de resultados auferidos ou em razão da extinção do contrato de sociedade celebrado, para possibilitar o cálculo dos valores a serem atribuídos, individualmente, a cada sócio. (Código civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916. Coordenador Cezar Peluso. 7 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 987). (Grifo não-original). O sócio oculto pode manejar prestação de contas em face do ostensivo, para ver tal patrimônio resguardado. Além da responsabilização se restringir a tal patrimônio, à míngua da referida prestação de constas, não se extraem, igualmente, os requisitos contidos no art. 50 do CC, aplicável à espécie (já não se trata de relação de consumo), para justificar eventual desconsideração da personalidade jurídica. Destaco, ainda, que, como já esclarecido na decisão de id. 78076202, não se trata de relação de consumo. - esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas. Caso não haja pertinência com a causa de pedir e se trate de pessoas a serem atingidas pela suposta desconsideração, deverão ser excluídas; - organizar os documentos comprobatórios das alegações, de maneira que cada um deles esteja inserido em um ID diferente, a fim de facilitar o exame dos autos, como determina o art. 17 da Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18/12/2013. Assim, por exemplo, no mesmo ID devem ser mantidas apenas as páginas integrantes do mesmo documento (por exemplo, páginas do mesmo contrato); - promover a correta indexação dos documentos, atribuindo-lhes nomes que permitam a identificação do conteúdo (e, não, apenas termos genéricos como ‘documentos comprobatórios’), em obediência ao que pressupõe o artigo acima mencionado; - promover a conversão para o rito de dissolução parcial de sociedade (CPC, art. 599 e ss.), liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis. Isso porque se mostra, processualmente, inadequada a adoção de qualquer outra ação judicial que vise, de forma primordial, à restituição dos valores investidos pelos sócios-participantes na sociedade em conta de participação, tais como as ações de rescisão contratual, monitórias, cobranças ou execuções de título extrajudicial. Consoante o regramento processual aplicável, ainda que o sócio pretenda única e exclusivamente a restituição de seus investimentos, a pretensão deve ser formulada por meio de ação de dissolução parcial de sociedade, adequada para que obtenha tal decretação judicial, sua liquidação por meio de prestação de contas e apuração dos haveres dos sócios. Nesse diapasão, dispõe expressamente o artigo 599, inciso III, do CPC: Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: I - A resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a apuração de haveres. Sobre esse aspecto, é esclarecedora a doutrina de Ricardo COLLUCCI: Via de regra, o procedimento especial da dissolução parcial dar-se-á em três grandes e subsequentes momentos: o da dissolução parcial propriamente dita (que, à luz do art. 599, e como não poderia deixar de ser, poderá ocorrer extrajudicialmente (por acordo dos sócios) ou judicialmente (por ato jurisdicional), tanto que o art. 599, III, autoriza expressamente o manejo da ‘ação de dissolução parcial’ apenas para a ‘apuração de haveres’); o da liquidação, referido pelo art. 603, que será mais bem analisado doravante, mas que, em linhas gerais, é dedicado ao saneamento da sociedade com os olhos voltados aos haveres do sócio falecido, excluído, retirante ou cuja quota esteja sendo liquidada a pedido de credor; e, finalmente, o da partilha, que se presta a dar ao sócio a parte que lhe couber do patrimônio social. Diz-se que este será, via de regra, o escopo geral do procedimento especial da dissolução parcial porque, pelo disposto no art. 599, III, a pretensão judicial pode restringir-se à ‘resolução’ da sociedade, tornando prescindíveis as etapas seguintes, ou à ‘apuração de haveres’, hipótese em que o raciocínio se inverte. (COLLUCI, Ricardo. In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 151) [grifei] Neste particular, a menção a possível distrato ou rescisão contratual é equivocada, porquanto, ao tratar da rescisão unilateral, a parte requerente refere-se, na verdade, ao desligamento da sócia ostensiva (G44 BRASIL S/A). Trata-se, portanto, do exercício do direito de retirada previsto no artigo 1.033 do Código Civil. Assim, a manifestação de resilição unilateral por parte da sócia ostensiva deve ser interpretada como mero exercício do direito de retirada ou recesso assegurado tanto no contrato (cláusula 5.9.1) quanto no art. 1.029 do Código Civil (aplicável às sociedades em conta de participação por força do artigo 996, caput, CC). Destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘a dissolução de sociedade, prevista no art. 1.034 do CC, aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios.’ (REsp 1230981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todos os requisitos do art. 319 do CPC, além das modificações necessárias para atendimento da emenda acima, em substituição à exordial já apresentada. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial.” Pretendem os Agravantes o provimento do recurso para “que seja recebida a inicial por estarem presentes todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como deve ser recebido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim como para que aceite que todas as pessoas jurídicas e físicas permaneçam no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente com a primeira ré pelos danos materiais e morais causados aos Agravantes” (Num. 25206321 - Pág. 44). Preparo regular (Num. 25206322 e 25206323). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718106-78.2020.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial para converter o Feito em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de tutela provisória. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Registre-se, por fim, que a determinação de emenda ora questionada, salvo melhor juízo, desafia a autoridade do quanto decidido pela egrégia Segunda Câmara Cível em Conflito Negativo de Competência suscitado no bojo Feito originário, nos termos do acórdão n.o 1.320.096, cuja ementa foi assim redigida: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, após declínio da competência pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga. 2. Na origem, os autores ajuizaram ação de cobrança e indenizatória visando a reparação de danos materiais e morais em razão da má prestação dos serviços de investimentos, relativos a aportes financeiros. 2.1. Ou seja, a matéria debatida nos autos encerra natureza obrigacional; não prevista entre as hipóteses previstas na Resolução n. 23/2010, art. 2o, que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 3. O rol elencado na referida Resolução deve ser interpretado de forma restritiva com vistas à preservação da competência da vara especializada. 3.1. Precedente: ‘O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pela Autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos’. (07405320820208070000, Relator: Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, PJe: 20/11/2020). 4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (Suscitado).” (Acórdão 1320096, 07511830220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Contudo, a via instrumental eleita não é adequada à preservação da autoridade do aludido julgado, haja vista que, em tese, nos termos do art. 21, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, compete às Câmaras Cíveis processar e “julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador